Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800595-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO LIMA MEDEIROS, DIOGO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO 0800595-33.2022.8.14.OOOO

IMPETRANTE:LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: DIOGO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS e RICARDO LIMA MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2
a
VARA CRIMINAL DE MARABÁ PA

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
0800740-05.2022.8.14.0028

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÓNEA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N
O
08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem corno na sula substituição por medida cautelar diversa quando, provada a materialidade e presentes indícios de autoria, a decisão que determinou a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da cn
n
denz pública — diante do uso de violência e grave ameaça revelada pelo n:czius operandi dos agentes.

2.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm a condão de conferir aos coactos o direito de responder em liberdade (Súmula 08/TJPA).

3.

Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado pelo Defensor LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA, em favor de DIOGO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS e RICARDO LIMA MEDEIROS, em face de ato do JUIZO DE DIREITO DÁ 2
2
VARA CRIMINAL DE MARABÁ - PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID n
o
7907741), que o paciente foi preso preventivamente, por decisão da autoridade apontada coatora, pela
prática do crime previsto no artigo 157, sS2
0
inciso II do CPB, sendo a prisão convertida em preventiva.

No writ, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal o impetrante alega, em síntese: i) ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos; ii) presença de requisitos subjetivos favoráveis ensejadores da ordem liberatória, senão aplicação de medida cautelar mais branda.

Por fim, requereu "a) que seja concedida medida liminar no sentido de revogar a prisão do paciente por ser esta extrema, face apouca reprovabilidade do delito, ausência de antecedentes criminais, bem como residência fixa e trabalho fixo. b) que seja intimada a autoridade coatora para que esta preste as informações que reputarem necessárias; c) o regular processamento do presente writ, confirmando ao final a liminar pleiteada, concedendo em definitivo a ordem de habeas corpus

Juntou documentos. (Id. 7907741).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que neguei o pedido de liminar, determinei que fossem requisitadas informações à autoridade indicada coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público.

As informações foram apresentadas. (Ide 8163255).

Ao se manifestar, na condição de custos legis, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo "conhecimento e denegação da ordem de habeas corpus pleiteada em favor de RICARDO LIMA MEDEIROS e DIOGO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS".

E o relatório.

VOTO

Nesse writ, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva dos

pacientes sob o argumento da ilegalidade da prisão cautelar, em razão da ausência dos requisitos mantenedores da custódia cautelar e das condições subjetivas favoráveis aos
pacientes.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar, tenho como certo que não merecem prosperar.

Para melhor esclarecimento, destaco trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 7907745):

"DA PRISÃO PREVENTIVA 2.1. Requisitos da Preventiva artigo 312, Código de Processo Penal. Num primeiro momento cumpre asseverar que sào dois os requisitos neeessanos para a deur tação de uma medida cautelas de natureza pessoal— gênero do qual é espécie a prisão prev nSva — quais sejam Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se d pela existência da prova da materialidade delitiva e de indicies mínimos de que o sujeito sobre o qu retira a medida cautelar seja o autor do delito; Periculum libertetis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto. de q e o agente deve ter sua liberdade restrita a fim de garandr a ordem pública, a ordem econi mica, a regular instrução processual e. por fim a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, send • que quando vislumbrada a ocorrência dos mesmos tomarse legitima a segregação preventiva. A materialidade delitiva esta Comprovada no auto de apresentação e apreensão de fie, ts qual inforrt que foi encontrado em poder dos indiciados a motocicleta, reconhecida pela vitima como a utiliza a no assalto, além do aparelho celular da vitime localizado por sistema de geolocalização. &encantos suficientes para indicar os indiciados como autores do delito, uma vez que a vitima ouvida logo apôs a prisão dos indiciados apontou estes como sendo as pessoas que lhe subira ram mediante grave ameaça e em concurso de agentes, seu aparelho celular, uanto ao pericolum Hbertatis, verificase, no caso, a necessidade de manutenção da prisão prava Na do Indiciado para garantir a ordem pública e a garantia da instrução processual p seguln s razões. l . A medida constritiva de liberdade se Impõe Como forma de restaurar a pez social, foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ili9, A comoção esta materializada nos seguintes aspectos:

1.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de Insegurança e impunidade);
f
.2 Gravidade do delito, que se refere a noticia do delito de roubo praticado em via pública com grave ameaça e em concurso de agentes. Os crimes contra o patrimônio têm contribuiria de forma significativa para a falta de segurança, tendo a população
receado de sair as ruas e viajar, com receios de ser abordada por malfeitores. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, deixando de passar nas ruas, estradas e estabelecimentos comerciais. tanta durante a noite quanto durante o dia. por receito de estas serem dominadas por assaltantes. 1.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato acorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vitimas, tenda gerada sentimento de revolta e repulsa na população local, 1.4 Maneira de agir dos Indiciados. que em concurso combinaram previamente a assalto, abordaram a vitima em via pública e exigiram a entrega de seu aparelho celular mediante grave ameaça Noto que as circunstâncias em que se deram Os fatos revelam intensidade de dolo R que tal se deu de surpresa, restringindo a possibilidade de reação da vitima A escola da vitima (Mulher sozinha) lambem deve ser levada em consideração como modo operante mais gravoso, Já que visa a intimidação pela superioridade flsica e numérica Também a forma como os indiciados se compuseram para a pMtica do crime denota extremo descaso com as regras legais, agindo como se o eleito praticado estirasse dentro de uma ação normal. Tais circunstâncias são suficientes para Indicar a periculosldade em concreto dos flagranteados. 1.5 Risco à instrução processual: tendo em vista que, soltos. poderão Influenciar negativamente a vitima que se furtará a comparecer em juizo par receio de represálias, situação muito comum e já vislumbrada inúmeras vezes par esse juizo em casos de delitos praticados com violência ou grave ameaça, corn sof na caso em tela. A medida incide também como forrna de acautelar o melo social e preservar a credibilidade da j atiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à pop Rolo e aos infratores. estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. 2.2. Requisitos da Preventiva —artigo 313, Código de Processo Penal. A pena máxima cominada ao delito imputado ao flagranteado ultrapassa o limite de 04 (quatro) no preenchendo o requisito do artigo 313,1! do código de Processo Penal. 2.3. Requisitos da Preventiva — artigo 314, do Código de Processo Penal. Não ha elementos nos autos que indique ter sido o fato delta
0
praticado sob o manto das deso minardes previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro. 2.4. Requisites da Preventiva —artigo 310,11, do Código de Processo Penal. Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar gaita ou atípica diversa da prisãt preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente A que a consequência imedi ta sena a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não poss em condições de voltar ao Convivia social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo Si orde pública e a instrução criminal (CPP, arts. 282, 9
8
65, 310, cem* 11 e 319). POSITIVO A Vista de toda o exposta e com fulcro nos arta 310, capta II, 312, 313, I e 315 do mant ho as re a ao cautelar dos fia ranteados RICARDO LIMA MEDEIROS e DIOR DE RA DOS SANTOS convertendo o flaGrante em risão reveriliva, em ra neceidade
de garantir a ordem pública e a instrução criminal. além de não ser posslvel a inc' de m tida cautela diversa da prisão preventiva (CEP, ads. 282 e 319)".

Ressalto que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva dos pacientes, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrita acima.

Nesse sentido, colaciono o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica: por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e c seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio. 4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras
circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública, Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA URMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)" (grifei)

Ademais, destaco o processo em referência já foi devidamente instruído e sentenciado, nos seguintes termos (Id. 56577576):

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR os acusados DIOGO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 31.03.2003, filho de Irenilde oliveira e Jelcivan Oliveira dos Santos, e RICARDO LIMA MEDEIROS, brasileiro, nascido em 08/12/2003, filho de Raimunda do Nascimento Medeiros e Antônio Alves Medeiros Filho, qualificado nestes autos, nas penas do artigo 157, V
o
, II, do

Código Penal Brasileiro,

DA DOSIMETRIA

DIOGO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS Circunstâncias Judiciais (Artigo 59. do Código Penal Brasileiro) Culpabilidade: A culpabilidade, para fins dc art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. No caso dos autos não se verificou qualquer elemento suficiente a tornar mais reprovável a conduta do réu. Antecedentes: não há elementos para apurar negativamente tal circunstância. Conduta Social: não há provas nos autos aptas a fornecer elementos suficientes para promover uma avaliação desta circunstância judicial razão pela qual não a imputo de maneira negativa ao réu. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo. Circunstâncias: foram normais para os delitos da espécie. Consequências: as consequências não extrapolaram à normal consumação do tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na consumação do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (RESP 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase da dosimetria há a atenuante do artigo 65, I, do Código Penal, já que o acusado era menor De 21 anos à época dos fatos. Há também a atenuante da confissão ocorrida em juízo. Contudo, tenho que a pena base foi fixada em seu mínimo legal, não sendo possível, nesta fase da dosimetria reconhecer a possibilidade de redução da pena abaixo desse patamar. Pena mantida nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão e em 10 (dez) dias multa. Na terceira fase incide a causa de aumento de pena referente à prática do delito em concurso de pessoas, prevista no parágrafo segundo, II, do artigo 157, do Código Penal Brasileiro. Sendo esta majorante objetiva e não havendo motivos para exasperá-la acima do mínimo legal, majoro a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias multa. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos. O regime de cumprimento de pena será inicialmente o semiaberto, conforme preceitua o artigo 33, 2
0
, "b", do Código Penal Brasileiro, já que os réus não são reincidentes. Quanto à regra do artigo 387, SS 2
0
, do Código de Processo Penal, verifico que os réus ficaram presos por 02 (dois) meses e 11 (onze) dias, todavia o tempo é insuficiente para conduzi-lo ao regime aberto. Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, considerando que a pena imposta ao acusado é superior a 04 (quatro) anos, bem como pelo fato de ter o delito sido praticado com violência.

RICARDO LIMA MEDEIROS Circunstâncias Judiciais (Artigo 59, do Código Penal Brasileiro) Culpabilidade: À culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. No caso dos autos não se verificou qualquer elemento suficiente a tornar mais reprovável a conduta do réu. Antecedentes: não há elementos para apurar negativamente tal circunstância. Conduta Social: não há provas nos autos aptas a fornecer elementos suficientes para promover uma avaliação desta circunstância judicial razão pela qual não a imputo de maneira negativa ao réu. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo. Circunstâncias: foram normais para os delitos da espécie. Consequências: as consequências não extrapolaram à normal consumação do tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na consumação do crime. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (RESP 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase da dosimetria há a atenuante do artigo 65, I, do Código Penal, já que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos. Há também a atenuante da confissão ocorrida em juízo. Contudo, tenho que a pena base foi fixada em seu mínimo legal, não sendo possível, nesta fase da dosimetria reconhecer a possibilidade de redução da pena abaixo desse patamar. Pena mantida nesta fase em 04 (quatro) anos de reclusão e em 10 (dez) dias multa. Na terceira fase incide a causa de aumento de pena referente à prática do delito em concurso de pessoas, prevista no parágrafo segundo, II, do artigo 157, do Código Penal Brasileiro. Sendo esta majorante objetiva e não havendo motivos para exasperá-la acima do mínimo legal, majoro a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias multa. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo à época dos fatos. O regime de cumprimento de pena será inicialmente o semiaberto, conforme preceitua o artigo 33, SS 2
0
, "b", do Código Penal Brasileiro, já que os réus não são reincidentes. Quanto à regra do artigo 387, S
S
2
0
, do Código de Processo Penal, verifico que os réus ficaram presos por 02 (dois) meses e 11 (onze) dias, todavia o tempo é insuficiente para conduzi-lo ao regime aberto. Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, considerando que a pena imposta ao acusado é superior a 04 (quatro) anos, bem como pelo fato de ter o delito sido praticado com violência.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS CONDENADOS: Apreciando os pedidos das defesas, cotejando os diversos acontecimentos deste processo e considerando ainda a gravidade da conduta dos réus, entendo que sua liberdade representa grave risco a ordem pública, conforme indica o artigo 312, caput, do CPP, atraindo, portanto, o requisito previsto no artigo 313, II, do CPP. Dessa maneira, tendo sido cometido o delito com grave ameaça e considerando a gravidade da conduta dos acusados contra a vítima menor de idade, MANTENHO a prisão preventiva de DIOGO JOSE OLVEIRA DOS SANTOS e RICARDO LIMA MEDEIROS, com esteio no artigo 282, e 312, caput, e 313, I, todos do CPP, e nego aos réus o direito de apelar em liberdade".

Vê-se da simples leitura dos excertos reproduzidos que há a necessidade da

segregação cautelar dos pacientes, elidindo, dessa forma a alegação do impetrante de que a decisão do decreto de segregação cautelar não apresenta a devida motivação; pois está respaldado em elementos concretos do processo, assim como ratificados pela sentença
condenatÓria.

Por fim, sobre as condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida constritiva, conforme enunciado da Súmula n
o
08/TJPA.

Diante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem

impetrada.

E o voto,

Belém,

de agosto de 2022.

Belém, 18/08/2022